Tribunal: TJMT
Processo: 1005954-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005954-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURDES URBANISKI FERNANDES - CPF: 424.494.131-20 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), NELIDA SAPIAGINSKI - CPF: 826.674.709-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR SAPIAGINSKI - CPF: 285.082.209-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1005954-90.2024.8.11.0000 –
interposto nos autos do
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Comodoro.

Embargante:
Lourdes Urbaniski Fernandes.

Embargada:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso - Sicredi Noroeste Mt.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Lourdes Urbaniski Fernandes
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante defende a ocorrência de omissão, ao passo que, em se tratando de imóvel misto (parte residencial e parte comercial), com o desmembramento haverá prejuízo para a área residencial, pois a construção é frágil, havendo possibilidade de desmoronamento da casa da recorrente (parede verde), que faz divisa com o galpão penhorado (parte comercial). Desse modo, deve ser declarada a impenhorabilidade total do imóvel, conforme prevê o art. 1o da Lei 8.009/90.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A embargada apresentou manifestação, pugnando pelo desprovimento e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
” (negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“
§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Por outro lado,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, o Auto de Penhora e Avaliação foi efetuado e certificado nos seguintes termos, verbis: “Aos 10 (dez) dias do mês de julho do ano de 2017 (dois mil e dezessete), em cumprimento ao Mandado de Penhora e Avaliação expedido por determinação do MM. Juiz de Direito, nos autos do processo no 2685-10.2010.811.0046, Código 34501, que figura como polo ativo: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT, e polo passivo: LOURDES URBANSKI FERNANDES, NELIDA SAPIAGINSKI E OUTROS, dirigi-me no município de Nova Lacerda, nesta comarca de Comodoro, MT, e com as formalidades legais, efetuei a Penhora e Avaliação dos seguintes bens: - Construção de madeira, para fins de barracão, medindo aproximadamente 12x25 metros (300 metros quadrados), coberto com telhas de fibrocimento, com contrapiso, em regular estado de conservação. Obs. A edificação lateral direita deste foi construída utilizando-se o mesmo espaço físico com uma residência, servindo de sustentação para ambas as edificações, sendo que a residência é utilizada como moradia por Lourdes Urbanski Fernandes. Avalio o bem em R$ 9000,00 (nove mil reais). Ilustração 01 e 04. (...). (id. 138488170 – autos de origem)

Conforme bem mencionado pela Magistrada a quo, no bojo da decisão guerreada, verbis: “(...) Da análise da certidão expedida pelo meirinho e considerando as provas trazidas pelas partes, verifica-se que o imóvel é composto por uma parte residencial e outra parte comercial, sendo que a executada Lourdes Urbanski Fernandes fixa sua residência no imóvel, especificamente, na parte destinada à residência.
Quanto à parte comercial do imóvel, a parte executada não traz nos autos informações acerca de sua destinação, e pelas imagens colacionadas aos autos pelas partes verifica-se que a parte comercial é passível de desmembramento. Destarte, entendo que a impenhorabilidade, in casu, deve recair apenas quanto à parte residencial do imóvel, sendo referente à casa residencial. Assim, constata-se que a parte comercial ora penhorada, não preenche os pressupostos para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, pois possui destinação comercial e é passível de desmembramento. Ademais, a certidão do oficial de justiça possui fé pública, com presunção juris tantum de veracidade, que somente é afastada por prova robusta em sentido contrário, ônus do qual o executado não se desincumbiu. Outrossim, em se tratando de imóvel com dupla destinação comercial e residencial, não existe qualquer óbice a incidência da penhora sob a parte comercial, ainda que estejam assentados sob a mesma matrícula no Cartório de Imóveis, notadamente nas hipóteses em que não há prejuízo para a livre utilização da parte residencial, ou seja, onde haja a possibilidade de desmembramento. Por esse motivo, lícita se afigura a penhora da parte comercial do imóvel de matrícula única, exigindo-se apenas que as partes sejam fisicamente divisíveis e que o desmembramento não acarrete a descaracterização do bem de família ou prejuízo à parte residencial. Dessa forma, não há óbice a que a parte comercial seja objeto de penhora, até porque a Lei n. 8.009/90 não veda a penhora parcial quando se tratar de imóvel misto, que compreenda parte comercial e residencial”.
(id. 138488170 – negritei e grifei)

Nesse contexto, verifica-se, portanto, que o imóvel em questão possui finalidade mista. A Lei no 8.009/90, assim dispõe acerca da impenhorabilidade do bem de família:

“Lei 8.009/90 - Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.”

Logo, para que se constitua a proteção do bem de família é necessário que: (a) o imóvel seja de propriedade do casal ou da entidade familiar; e (b) que os membros da família nele residam ou que os recursos obtidos com o aluguel são empregados para assegurar a moradia da família. Percebe-se, assim, que a impenhorabilidade conferida ao bem de família tem como finalidade garantir a habitação do devedor, não devendo ser empregada quando o bem tenha outras finalidades.

Tratando-se de bem imóvel misto, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a constrição parcial da propriedade, desde que seja possível o seu desmembramento e que não haja prejuízo para a área residencial.

(...)

À vista disso, considerando a ausência de demonstração nos autos de que a penhora parcial do imóvel poderia acarretar prejuízos à residência da agravante, ônus que lhe incumbe, impõe-se a manutenção da decisão vergastada, uma vez que sobre as partes destinadas ao uso comercial do imóvel não incide a proteção da Lei no 8.009/90
.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
”

(id.
218287652
).

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois, restou a matéria objeto do recurso e analisada pela instancia de origem foi amplamente debatida.

Por outro lado, acerca da informação trazida pela embargante de que não é possível o desmembramento, posto que haverá prejuízo para a área residencial, pois a construção é frágil, havendo possibilidade de desmoronamento da casa da recorrente (parede verde), que faz divisa com o galpão penhorado (parte comercial),
verifico que não foi objeto de analise pelo juízo de origem, não constando nada acerca da matéria na decisão objeto do recurso de agravo de instrumento, de modo que a sua análise, nesta fase, configuraria supressão de instância.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa pela embargada, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica a recorrente advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2o e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024